Tribunal: TJMT
Processo: 1029617-13.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029617-13.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARTA ISSLER VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 805.313.771-72 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO OCORRIDA EM 2016. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA POR FAIXAS. SUBSISTÊNCIA DO ESCALONAMENTO NO CAPUT DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL No 7.850/2002. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO LINEAR DA ALÍQUOTA MÁXIMA SOBRE A INTEGRALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária cível, que manteve a sentença concessiva parcial da segurança para reconhecer a ilegalidade do lançamento do ITCD formalizado no ACF no 546527/337/76/2021, relativo à doação realizada em 2016, por ter sido aplicada, de forma linear, a alíquota de 4% sobre a totalidade da base de cálculo, em desacordo com a sistemática escalonada prevista na Lei Estadual no 7.850/2002.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, ao tempo do fato gerador, a legislação estadual continha disciplina normativa suficiente para a incidência progressiva do ITCD por faixas de valor; e (ii) saber se a revogação dos §§ 1o e 2o do art. 19 da Lei Estadual no 7.850/2002 autorizava a Administração Tributária a aplicar, de forma linear, a alíquota máxima de 4% sobre a integralidade do bem transmitido.

III. Razões de decidir

3. A legalidade do lançamento tributário deve ser aferida segundo a legislação vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN. Como a doação ocorreu em 2016, a apuração do ITCD submete-se ao regime normativo então em vigor, sem incidência de disciplina superveniente.

4. O art. 19 da Lei Estadual no 7.850/2002, em sua redação aplicável ao caso, preservava a técnica de escalonamento da base de cálculo, ao prever segmentação por faixas e alíquotas distintas, com isenção até 200 UPFMT, incidência de 2% entre 200 e 900 UPFMT e incidência de 4% sobre o valor excedente. Tal conformação normativa traduz, por si, regime de tributação progressiva.

5. A revogação dos §§ 1o e 2o do art. 19 da Lei Estadual no 7.850/2002 não implicou supressão do núcleo material da progressividade, pois os dispositivos revogados tinham função meramente complementar ou explicativa. Remanesceu hígida, no caput, a estrutura legal bastante para vincular o Fisco à incidência escalonada sobre o excedente sucessivo.

6. A adoção, pela Administração Tributária, da alíquota máxima de 4% sobre a integralidade da base de cálculo importou substituição de critério legislativo por metodologia mais gravosa ao contribuinte, sem autorização legal expressa, em afronta ao princípio da legalidade tributária. Eventual alegação de insuficiência operacional do modelo não autoriza o Poder Público a desconsiderar a faixa de isenção nem a modulação progressiva instituída em lei.

7. A interpretação acolhida harmoniza-se com os princípios da capacidade contributiva, da segurança jurídica e da vedação ao excesso fiscal, além de se mostrar compatível com o entendimento jurisprudencial que reconhece a constitucionalidade da progressividade do ITCD e a necessidade de observância da legislação estadual que a estabelece.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O lançamento do ITCD deve observar a legislação vigente ao tempo do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN. 2. A redação do art. 19 da Lei Estadual no 7.850/2002, vigente em 2016, continha disciplina suficiente para a incidência progressiva do ITCD por faixas de valor. 3. A revogação de dispositivos complementares não autoriza a aplicação linear da alíquota máxima sobre a integralidade da base de cálculo, quando o núcleo normativo do escalonamento permanece expresso na lei. 4. É ilegal o lançamento do ITCD que desconsidera a faixa de isenção e a incidência sucessiva das alíquotas previstas na legislação estadual.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da decisão proferida no âmbito da remessa necessária cível oriunda de mandado de segurança, interposto por SONIA MARTA ISSLER VAUCHER DE OLIVEIRA, a qual confirmou a sentença concessiva parcial da segurança para reconhecer a ilegalidade do lançamento do ITCD incidente sobre doação ocorrida no ano de 2016, anulando o ato administrativo decisório constante do e-Process n. 5991138/2022 e o crédito dele decorrente, por reputar indevida a aplicação linear da alíquota de 4% sobre a integralidade da base de cálculo, em descompasso com a sistemática escalonada prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002.

Alega o recorrente que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fático-jurídica, ao concluir que, no exercício de 2016, já existiria regime legal eficaz de progressividade do ITCD apto a justificar a incidência escalonada do imposto.

Em desenvolvimento de sua insurgência, afirma o agravante que a controvérsia não reside na constitucionalidade abstrata da progressividade do ITCD, mas, sim, na inexistência de base legal válida e eficaz, no ano de 2016, para operacionalização dessa técnica de tributação no Estado de Mato Grosso.

Segundo a tese recursal, embora a redação originária da Lei Estadual n. 7.850/2002 previsse faixas de incidência, os §§ 1o e 2o do art. 19, que disciplinariam o modo de cálculo progressivo, teriam sido revogados pela Lei Estadual n. 8.631/2006, de modo que, entre a revogação desses dispositivos e a superveniência da Lei Estadual n. 10.488/2016, com efeitos a partir de 1o/4/2017, inexistiria comando normativo suficiente a autorizar o fracionamento da base de cálculo por faixas.

Nessa linha, defende que, em 2016, a Administração Tributária agiu em estrita observância aos arts. 3o, 142 e 144 do CTN, porquanto a aplicação da alíquota de 4% sobre a integralidade do valor transmitido corresponderia, segundo sua leitura, à única técnica legalmente possível naquele interregno.

Por fim, requer o conhecimento do agravo interno e a retratação da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, ou, não sendo esse o entendimento, o encaminhamento do recurso ao colegiado competente para que seja reformada a decisão monocrática.

Em contrarrazões, a parte recorrida alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta que, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, incumbia ao agravante impugnar especificamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática, demonstrando, de forma objetiva, eventual erro de premissa fática ou jurídica apto a justificar sua retratação ou reforma.

No mérito, a agravada sustenta que a decisão combatida observou corretamente o art. 144 do CTN, ao reportar o lançamento à legislação vigente ao tempo do fato gerador. Assevera que a decisão monocrática, em consonância com a sentença, reconheceu que o crédito tributário foi constituído em desconformidade com a Lei Estadual n. 7.850/2002, porque a autoridade fiscal aplicou alíquota linear de 4% sobre a totalidade da base de cálculo, desconsiderando a sistemática escalonada então vigente.

Afirma, em síntese, que o agravo interno parte da mesma tese já rechaçada nas instâncias anteriores, qual seja, a de que a revogação dos §§ 1o e 2o do art. 19 da lei estadual teria eliminado a progressividade do tributo, quando, na verdade, a estrutura normativa da tributação por faixas permaneceria hígida no exercício de 2016.

Sustenta ainda que o recurso do Estado não demonstra desacerto decisório concreto, restringindo-se à renovação de inconformismo já apreciado, razão pela qual deve ser mantida integralmente a decisão agravada.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática, inclusive com incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática, proferida em sede de remessa necessária cível, que confirmou a sentença concessiva parcial da segurança e reconheceu a ilegalidade do lançamento do ITCD formalizado no ACF n. 546527/337/76/2021, referente à doação realizada no ano de 2016, por entender que a autoridade fazendária aplicou, de forma linear, a alíquota de 4% sobre a integralidade da base de cálculo, em descompasso com a sistemática escalonada prevista na Lei Estadual n. 7.850/2002.

A controvérsia cinge-se, em essência, à definição acerca da validade jurídica do lançamento do ITCD incidente sobre doação ocorrida em 2016, mais precisamente para se apurar se, naquela data, a legislação estadual já continha disciplina suficiente para a incidência escalonada/progressiva do imposto, ou se, ao contrário, a revogação dos §§ 1o e 2o do art. 19 da Lei Estadual n. 7.850/2002 teria esvaziado a operacionalidade desse regime, autorizando a aplicação linear da alíquota máxima sobre o valor total do bem transmitido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco de premissa fático-jurídica, ao concluir que, na data do fato gerador, já existia sistemática escalonada de cálculo do ITCD. Afirma que o Tema 21 do Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a constitucionalidade da progressividade, sem impor aos Estados a obrigatoriedade de adotá-la em toda hipótese concreta.

Além disso, defende que os §§ 1o e 2o do art. 19 da Lei Estadual n. 7.850/2002, que reputa essenciais à operacionalização do cálculo progressivo, teriam sido revogados pela Lei Estadual n. 8.631/2006, razão pela qual, no interregno compreendido entre essa revogação e a superveniência da Lei Estadual n. 10.488/2016, inexistiria base legal eficaz para tributação por faixas, de modo que a aplicação linear da alíquota de 4% constituiria a única técnica juridicamente admissível.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

De início, cumpre assentar que a decisão monocrática agravada está estruturada sobre premissas normativas e hermenêuticas juridicamente consistentes, em harmonia com a moldura fática delineada nos autos e com a legislação de regência incidente ao tempo do fato gerador.

Com efeito, a decisão recorrida partiu de dado objetivo: a doação ocorreu em 2016, e, portanto, o exame da legalidade do lançamento deve ser realizado à luz da legislação então vigente, em estrita observância ao art. 144 do Código Tributário Nacional.

Foi exatamente isso que fez o decisum agravado.

Esse ponto é central porque revela, desde logo, a correção metodológica da decisão monocrática. Não houve, ali, qualquer retroação normativa, qualquer importação indevida de disciplina posterior, nem tampouco substituição judicial do critério legal de incidência.

Ao contrário: a decisão expressamente rechaçou os cálculos apresentados pela própria impetrante justamente porque lastreados em norma superveniente, cuja vigência somente se iniciou em 01/04/2017, assentando que a apuração do tributo deveria observar, exclusivamente, o escalonamento vigente em julho de 2016, com posterior liquidação sob controle judicial, se necessária.

Tal circunstância enfraquece de modo substancial a crítica recursal de que teria havido alargamento hermenêutico indevido ou construção normativa sem amparo legal.

O cerne do inconformismo estatal repousa na afirmação de que a revogação dos §§ 1o e 2o do art. 19 da Lei Estadual n. 7.850/2002 teria eliminado a própria viabilidade jurídica da tributação progressiva. Todavia, essa leitura, embora engenhosa, não se mostra a mais adequada.

Isso porque a decisão agravada identificou, na própria redação legal aplicável ao caso, a permanência da estrutura material de tributação por faixas, ao registrar que, à época da doação, a Lei Estadual n. 7.850/2002 “dispunha expressamente sobre a progressividade das alíquotas do ITCD”, nos seguintes termos: “isenção até 200 UPFMT; 2% entre 200 e 900 UPFMT; e 4% sobre o valor que exceder 900 UPFMT”.

É oportuno destacar, ainda, que o caput do art. 19 da Lei no 7.850/2002, vigente em junho de 2016, menciona expressamente "escalonamento da base de cálculo", impondo regime progressivo de alíquotas por faixas, independentemente da revogação dos parágrafos complementares.

Esse dado normativo, por si só, reveste-se de elevada densidade jurídica. A segmentação da base de cálculo em intervalos tributários distintos, com incidência de alíquotas diversas conforme a faixa de valor considerada, não constitui simples detalhe redacional ou elemento decorativo do texto legal.

Ao revés, representa a própria exteriorização legislativa da técnica de progressividade. Não se trata, pois, de extrair progressividade de onde ela não existe, mas de reconhecer que a lei estadual, ao repartir a base em faixas e atribuir percentuais distintos a cada uma delas, consagrou técnica típica de tributação escalonada.

Neste cenário, tal redação vincula o Fisco à aplicação escalonada (alíquota sobre excedente sucessivo), vedando lançamento em faixa única máxima, sob pena de ilegalidade manifesta (art. 5o, LXIX e LXX, CF).

Ademais, a menção ao "escalonamento" no caput configura norma suficiente para exigir progressividade, alinhada à capacidade contributiva (art. 145, §1o, CF), sem necessidade de parágrafos para operacionalização imediata, pois regulamento posterior apenas sistematiza, não cria direito.

Nessa perspectiva, a tese do agravante pressupõe que os dispositivos revogados seriam condição de existência, e não de mera explicitação operacional, da sistemática progressiva. Todavia, os elementos constantes dos autos não conduzem necessariamente a essa conclusão.

Ao contrário, a leitura acolhida na decisão monocrática, e reforçada nas contrarrazões, mostra-se mais consentânea com a legalidade estrita em matéria tributária, porque preserva a eficácia do núcleo normativo remanescente da lei, em vez de admitir, por via interpretativa, que a revogação de regras acessórias ou explicativas tenha produzido a supressão implícita de regime de incidência expressamente mantido no texto legal.

E aqui reside o ponto de inflexão do caso: se a lei vigente em 2016 já continha a segmentação da base de cálculo em faixas tributárias, com alíquotas correspondentes a cada uma delas, não se revela juridicamente sustentável que a Administração Tributária, a pretexto de inexistência de “mecanismo operacional”, pudesse abandonar integralmente essa arquitetura normativa e eleger, de forma unilateral, a incidência direta da alíquota máxima sobre o valor total da transmissão.

Agir assim significaria, em verdade, substituir a técnica legislativa posta pelo legislador por outra mais gravosa ao contribuinte, sem base legal expressa. E isso, em matéria tributária, não se compatibiliza com o princípio da legalidade.

A legalidade tributária, no ponto, não milita em favor da tese recursal; opera, isto sim, em sentido contrário. Se a Fazenda sustenta que lhe era vedado aplicar método de cálculo não integralmente descrito em comandos complementares revogados, com maior razão lhe era igualmente vedado aplicar metodologia mais onerosa que não encontrava previsão explícita na conformação legal por faixas mantida em vigor.

Em outras palavras: a insuficiência, obscuridade ou deficiência operacional alegada pelo Estado não autorizaria a adoção de critério substitutivo mais severo, sobretudo quando esse critério implica ignorar a faixa de isenção e a modulação progressiva desenhada pelo próprio diploma legal.

No mesmo sentido caminha o posicionamento jurisprudencial. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao examinar a matéria ora em julgamento, em momento contemporâneo ao fato gerador em análise, posicionou-se no sentido de reforçar a progressividade do cálculo do referido tributo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – MÉRITO – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS – CONSTITUCIONALIDADE – RE 562045/RS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do parágrafo único do art. 7o da Lei Estadual no. 7.850/02, o doador de bens residente e/ou domiciliado em outra unidade federativa deve ser considerado como contribuinte de fato para efeitos de incidência do ITCMD. Considerando o entendimento externado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 562.045, segundo o qual mostra-se constitucional a graduação de alíquotas do ITCMD, mediante a capacidade econômica do contribuinte, impõe-se observar a aplicação da alíquota progressiva do referido imposto, tendo por base a Lei Estadual no. 7.850/02. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado.

(TJ/MT. N.U 0038637-31.2011.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

A decisão agravada, ademais, harmoniza-se com a ratio do Tema 21 do Supremo Tribunal Federal, sem incorrer na extrapolação que lhe atribui o agravante. Com efeito, o decisum não se limitou a afirmar, em abstrato, que a progressividade do ITCD é constitucional. O que fez foi reconhecer que, no caso concreto, havia lei estadual anterior ao fato gerador prevendo estrutura progressiva, razão pela qual a Administração deveria respeitá-la.

A invocação do precedente vinculante, portanto, não serviu para criar obrigação tributária, tampouco para suprir lacuna legislativa; serviu apenas como vetor interpretativo para confirmar a legitimidade constitucional de uma técnica de tributação já prevista em lei local.

Não procede, assim, a objeção de que a decisão monocrática teria convertido mera autorização constitucional em imposição automática. A obrigatoriedade, no caso, não decorreu diretamente do Tema 21/STF, mas da conjugação entre esse precedente e a constatação de que o ordenamento estadual, ao tempo do fato gerador, continha disciplina legal de tributação por faixas. O precedente constitucional apenas afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade do modelo; a força vinculante concreta, por sua vez, emana da própria lei estadual vigente em 2016.

Outro aspecto que reforça o acerto da decisão agravada é sua aderência aos princípios da capacidade contributiva, da segurança jurídica e da vedação ao excesso fiscal.

A incidência linear da alíquota máxima sobre a totalidade da doação esvazia o sentido da segmentação legislativa por faixas, ignora a modulação do ônus tributário segundo a grandeza econômica da transmissão e reduz a nada a opção legislativa de tratamento diferenciado conforme o montante do patrimônio transmitido.

A decisão monocrática, ao repelir essa técnica, preservou a coerência interna do sistema tributário e impediu que a Administração, por interpretação unilateral, agravasse a carga fiscal além do que a lei permitia.

Conforme destacado na decisão monocrática, o posicionamento adotado pelo Estado viola também a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. INVENTÁRIO. ALÍQUOTA PROGRESSIVA . CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR . DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 1 . Esta Corte superior consolidou o entendimento de que o prazo decadencial para o lançamento do tributo inicia-se com a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que se dá, no caso do ITCMD, via de regra, com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. 2. Hipótese em que apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento que, em juízo de conformação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, submetido ao rito da repercussão geral, encerrou-se o debate acerca da constitucionalidade da progressividade de alíquota, momento em que surgiu para o ente estadual o direito de efetuar o lançamento complementar de ITCMD referente à diferença devida e, por conseguinte, foi inaugurado o prazo decadencial quinquenal, na forma do art . 173, I, do CTN. 3. A decisão do juízo do inventário sobre a alíquota aplicável ao ITCMD é plenamente eficaz, fazendo surtir seus efeitos de imediato, visto que o agravo de instrumento contra ela interposto não é dotado de automático efeito suspensivo, de modo que, desde a sua prolação, encontrava-se a Administração impedida juridicamente de lançar o imposto com alíquota diferente, sob pena de clara desobediência a essa ordem judicial. 4 . In casu, a decisão judicial referida não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, sendo inaplicável a jurisprudência desta Seção acerca da possibilidade de a Fazenda Pública efetuar o lançamento para evitar a decadência enquanto perdurar a medida suspensiva. 5. Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 1621841 RS 2019/0343683-3, Data de Julgamento: 14/09/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

Desta forma, a aplicação direta da alíquota máxima, sem observância do escalonamento legal, configura violação aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da segurança jurídica. A Constituição Federal, em seu art. 150, inciso I, veda a exigência de tributo sem previsão legal, ao passo que o art. 145, § 1o, exige que os tributos sejam graduados conforme as possibilidades econômicas do contribuinte.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela agravada, embora a insurgência estatal realmente se concentre, em larga medida, na reiteração de tese já apreciada, entendo que o agravo interno, ao menos em seu núcleo argumentativo, enfrenta a premissa central do decisum, qual seja, a existência de base legal suficiente para o escalonamento do ITCD em 2016.

Por isso, a solução mais adequada, a meu sentir, é o conhecimento do recurso e o seu desprovimento, e não o não conhecimento. Ainda assim, esse dado não aproveita ao agravante no mérito, porque o enfrentamento que promoveu não logra infirmar a solidez jurídica da decisão impugnada.

Em suma, o agravo interno não demonstra erro de premissa fática ou jurídica apto a desconstituir a decisão monocrática.

Ao revés, o que se verifica é a tentativa de substituir uma interpretação sistemática e fiel à legislação do tempo do fato gerador por outra que, sob o pretexto de rigor formal, acaba por legitimar exação mais gravosa sem suporte legal inequívoco. A decisão agravada, ao reconhecer a ilegalidade da aplicação linear da alíquota de 4% sobre a integralidade da doação e ao determinar que a apuração observe o regime vigente em 2016, solucionou adequadamente a controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada que confirmou, em reexame necessário, a sentença concessiva da segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026